Tribunal: STF
Processo: AI 486525
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINAS GERAIS. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. EXTENSÃO DE VANTAGENS AUFERIDAS POR SERVIDORES ATIVOS. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. DECRETOS ESTADUAIS 29.302/1989, 36.631/1994, 36.737/1995. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.